Tribunal: CARF
Processo: 10540.901340/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.901340/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.208–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para
veicular a retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em
PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.901340/2009-42
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
A interessada transmitiu em 04/10/2007 PERDCOMP eletrônico (fls. 22/26) visando
utilizar, na compensação dos débitos nele declarados, crédito no valor de R$29.623,45
referente a DARF da Cofins apurada em janeiro de 2007.
A DRF/Vitória da Conquista emitiu Despacho Decisório eletrônico (fls. 04/05)
homologando parcialmente a compensação declarada, sob o argumento de que o DARF
fora utilizado na quitação de débito da Cofins no valor original de R$17.331,72,
remanescendo apenas o valor de R$12.291 ,73 disponível para compensação.
lrresignada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade alegando que
preencheu equivocadamente 0 PERDCOMP, pois não se trata de débito no valor de
R$29.623,45, mas de crédito originado da Cofins relativa a janeiro de 2007, uma vez que
era devido o valor de R$17.33 1,72 e houve um recolhimento a maior de R$l2.29l,73.
A partir das informações prestadas nas DCTF, constata-se que no período de janeiro a
abril de 2007 foi recolhido indevidamente o total de R$46.305,99, e compensados
R$46.275,99 nos periodos de maio a julho de 2007. A despeito dos erros cometidos, não
houve falta de recolhimento dos tributos, débitos indevidamente compensados ou
qualquer lesão ao Erário.
A DRJ de Salvador/BA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 15-25.361 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 04/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, que será efetuada
mediante a entrega de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e contra argumentando o que ficou decidido na decisão de piso. Reafirma que
cometeu erro no preenchimento da PER/DCOMP e que, todavia, não houve falta de
recolhimento de tributo nem qualquer lesão ao Erário.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
Inicialmente cabe afirmar que as alegações da Recorrente foram consolidadas no
mesmo Recurso Voluntário válido para todos os processos conexos e inter-relacionados, quais
sejam:
10540.901638/2009-52;
10540.901340/2009-42;
10540.901341/2009-97;
e
10540.901342/2009-31. Com isso, o conteúdo deste voto de mérito também será válido para os
quatro processos citados.
A Recorrente alega que cometeu o erro no preenchimento das PER/DCOMP
conforme trecho extraído do seu Recurso Voluntário:
Em referência ã PER/DCOMP n° 32715.80374.04l007.1.3.04-9413 vê-se à página 4 da
declaração de compensação o erro de preenchimento, à medida que se preencheu como
débito o valor total do pagamento de R$ 29.623,45, referente ao período de apuração de
jan/2007, fracionado em duas parcelas de R$ 17.331,72 e R$ 12.291,73, referentes
respectivamente aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2007. Com efeito, o
eno está evidente: não se trata de um débito de R$ 29.623,45, mas de um valor
efetivamente devido de R$ 17.331,72 e de um valor indevidamente pago de R$ 12.291,73.
Em referência à PER/DCOMP n° 32177.52520.041007.1.3.04-2220 vê-se à página 4 da
declaração de compensação o erro de preenchimento, à medida que se preencheu como
débito o valor total do pagamento de R$ 36.402,80, referente ao período de apuração de
mar/2007, fracionado em três parcelas de R$ 632,07, R$ 15.574,22 e R$ 20.195,79,
referentes respectivamente aos períodos de apuração de março, abril e maio de 2007.
Não se nata de um débito de R$ 36.402,80, mas de um valor efetivamente devido de R$
21176,05 e um valor a maior de R$ 15.226,03.
Em referência ã PER/DCOMP n° 04280.3l393.04l007.1.3.04-7162 vê-se ã página 4 da
declaração de compensação o erro de preenchimento, à medida que se preencheu como
débito o valor total do pagamento de R$ 21.494,55, referente ao período de apuração de
fev/2007, fracionado em duas parcelas de R$ 950,77, R$ 20.543,98 referentes
respectivamente aos períodos de apuração de fevereiro e março de 2007. Não se trata de
um débito de R$ 21.494,55, mas de um valor efetivamente devido de R$ 13.212,30 e um
valor a maior de R$ 8.282,25.
Em referência à PER/DCOMP n° 04500.95284.041007.l.3.04-1031 vê-se à página 4 da
declaração de compensação o erro de preenchimento, à medida que se preencheu como
débito o valor total do pagamento de R$ 26.080,20, referente ao período de apuração de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

abril/2007, fracionado em três parcelas de R$ 977,29, R$ 15386,58 e R$ 9716,33,
referentes respectivamente aos períodos de apuração de maio, junho a julho de 2007.
Não se trata de um débito de R$ 29.623,45, mas de um valor efetivamente devido de R$
15.574,22 e um valor a maior de R$ 10.505,98.

Também foi extraído do seu Recurso Voluntário a seguinte tabela na qual o
contribuinte demonstra os valores calculados por ele:

Destaque-se que o acordão recorrido afirma o seguinte:
A impugnante alega ter havido um recolhimento a maior de R$12.291,73 referente à
Cofins apurada em janeiro de 2007, mas esse foi exatamente o valor original disponível
considerado no Despacho Decisório eletrônico. Porém, mesmo no demonstrativo por ela
anexado à folha 03, não há indicação de qual o período de apuração objeto da
compensação e qual a parcela do crédito utilizado.

Tenho que corroborar com o entendimento apresentado pela decisão de piso. Isto
porque, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo, elaborada por este relator, os valores
ditos pela Recorrente na tabela acima como pagos a “MAIOR” são exatamente os créditos
reconhecidos pelos despachos decisórios, vejamos:
Processo
Per/Dcomp
Crédito
Pleiteado
Crédito
Reconhecido
Crédito
(Pagamento a
maior
reconhecido
em RV)
Competência
do Pagamento
a maior
Total
Débito
DCOMP
Tributo /
Competência do
Débito
10540.901340/
2009-42
32715.80374.04100
7.1.3.04-9413
R$29.623,45
R$12.291,73
R$12.291,73
jan/07
R$29.623,45
COFINS JAN/FEV
- 2007
10540.901341/
2009-97
04280.81393.04100
7.1.3.04-7162
R$21.494,55
R$8.282,25
R$8.282,25
fev/07
R$21.494,55
COFINS
FEV/MAR - 2007
10540.901638/
2009-52
32177.52520.04100
7.1.3.04-2220
R$36.402,08
R$15.226,03
R$15.226,03
mar/07
R$36.402,08
COFINS MAR
/ABR/ MAI - 2007
10540.901342/
2009-31
04500.952B4.04100
7.1.3.04-1031
R$26.080,20
R$10.505,98
R$10.505,98
abr/07
R$26.080,20
COFINS MAI
/JUN/JUL - 2007

Note-se que em todos os citados processos, os valores reconhecidos nos
Despachos Decisórios são exatamente os mesmos que foram informados pela Recorrente em sua
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

tabela. Portanto, não há que se falar em negativa do direito creditório, visto que eles foram
efetivamente reconhecidos.

Outro ponto repisado pela Recorrente diz respeito à seguinte informação:
Com efeito, no período de janeiro a abril de 2007 foram recolhidos indevidamente
46.305,99. Desses foram compensados R$ 46.275,99 nos períodos de maio a julho de
2007. Pode-se perceber que em julho de 2007 o valor do imposto foi R$ 19.914,79, do
qual foi pago mediante parcelamento R$ 10.198,46 e compensado R$ 9.716,33. Em
agosto, não foram compensadas quaisquer quantias, verificando-se pagamentos iguais a
R$ 19.791,95.
Sobre este aspecto, entendo que o acórdão recorrido foi pontual e correto na sua
interpretação da situação, decidindo o seguinte:
Não basta a contribuinte alegar ter recolhido indevidamente no período de janeiro a
abril de 2007 a Cofins no total de R$46.305,99, e pretender compensar R$46.275,99 nos
períodos de maio a julho de 2007. Conforme previa a Instrução Normativa SRF n° 210,
de 30 de setembro de 2002, vigente à época em que foi transmitido o PERD/COMP ora
em análise, os débitos do sujeito passivo são compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação, e a compensação declarada à Receita Federal extingue o
crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Sobre o argumento em que reconhece que cometeu erro no preenchimento da
PER/DCOMP, destaque-se a seguir o entendimento predominante desta Turma sobre esta
matéria.
O regime jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a
possibilidade de apresentação da Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o
encontro de contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da
PERDCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Em verdade, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
constituem meios hábeis para veicular retificação ou cancelamento do débito indicado na
PER/DCOMP.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à

1 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
A Recorrente busca por meio da Manifestação de Inconformidade, e do presente
Recurso, retificar o conteúdo da PER/DCOMP, alterando os débitos informados na referida
declaração. Entretanto, competência para proceder a retificação ou cancelamento de
PER/DCOMP não cabe aos órgãos julgadores em virtude da ausência normativa neste sentido.
Diante do exposto, entendo estar correta a decisão de piso, isto porque o objeto do
presente processo é a PER/DCOMP informada pelo contribuinte, cujas informações prestadas de
fato não estavam corretas quando da declaração entregue pela contribuinte. Ou seja, a
competência do colegiado a quo é de julgar o pedido de restituição/ressarcimento ou a não
homologação da compensação pleiteada. Portanto, não há se reparar a decisão recorrida.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de
Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972,
para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.208 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10540.901340/2009-42

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital